Tribunal: TJES
Processo: 0008301-64.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008301-64.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BIANCA BINDA

APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO PROC SELETIVO EDITAL IASES N.05/19 e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº
0008301-64.2020.8.08.0024

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE:
PRESIDENTE DA COMISSÃO PROC SELETIVO EDITAL IASES N.05/19, INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA

APELADO:
BIANCA BINDA

REPRESENTANTE: ASSESSORIA JURÍDICA – IASES

Advogado do(a) APELADO: BIANCA BINDA – ES17561

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. IASES.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR.
INFORMAÇÕES SUFICIENTES.
EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora o Princípio da Vinculação ao Edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos e obstando-se o excesso de formalismo.

2. Viola o princípio da razoabilidade e constitui excesso de formalismo, desconsiderar a comprovação de experiência profissional da candidata devidamente comprovada por declaração do empregador que denota todas as informações exigidas pelo Edital.

3. A sentença que concedeu a segurança não merece reparos, uma vez reconhecido o direito líquido e certo devidamente comprovado por documento.

4. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete
DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0008301-64.2020.8.08.0024

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE:
PRESIDENTE DA COMISSÃO PROC SELETIVO EDITAL IASES N.05/19, INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA

APELADO:
BIANCA BINDA

REPRESENTANTE: ASSESSORIA JURÍDICA – IASES

Advogado do(a) APELADO: BIANCA BINDA – ES17561

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação/Remessa Necessária em Mandado de Segurança, ora impetrado por
BIANCA BINDA
em face do suposto ato coator da lavra do
PRESIDENTE DA COMISSÃO PROC
ESSO
SELETIVO EDITAL IASES N.05/19, INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
NTO
,
quem indeferiu a pontuação de vínculo profissional da Impetrante para fins de comprovação de seu exercício profissional, sob argumento de que não teria sido observado requisito editalício.

A Impetrante obteve liminar e, posteriormente, foi concedida a segurança para determinar que fosse atribuída a pontuação referente ao exercício profissional como servidora pública efetiva do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, uma vez que a certidão apresentada pela Impetrante preencheria os requisitos do item 9.19, b, do Edital IASES n.º 005/2019.

Diante disso, foi interposto o presente recurso pelo IASES visando a reforma da sentença, sob o argumento justamente de inobservância pela candidata dos termos descritos no item 9.19, b do Edital n.º 005/2019, notadamente pela suposta falta de descrição das atribuições dos cargos ocupados nos órgãos da administração pública. Assim, invoca-se a vinculação ao edital.

Ocorre que, apesar das razões recursais, entendo que está correta a sentença de primeiro grau, por ser patente o direito líquido e certo da recorrida.

Ora, a ação mandamental é remédio constitucional de relevante valor jurídico, cujo escopo visa a correção de ato ou omissão, manifestamente ilegal, de autoridade pública que viole direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica, como refletem os artigos 5º, LXIX, da Magna Carta, e 1º da Lei n. 12.016/09.

Destina-se, pois, a ação mandamental a “
[...] coibir atos ilegais de autoridade que lesam direito subjetivo, líquido e certo, do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. [...]
” (Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo, Malheiros Editores, 26 Ed., p. 673).

A questão dos autos foi analisada em sede de cognição exauriente, quando o juízo de primeiro grau entendeu que
a certidão apresentada pela Impetrante preencheria os requisitos do item 9.19, b, do Edital IASES n.º 005/2019
, pelo que concedeu a segurança para determinar que fosse atribuída a pontuação referente ao exercício profissional respectivo.

Neste tocante, imperioso registrar que este Egrégio tribunal de Justiça, analisando situação similar, já se pronunciou sobre a possibilidade de comprovação da experiência profissional por documentos diversos, desde que hábeis, em detrimento do excesso de formalismo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003329-67.2022.8.08.0000; AGTE(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; AGDO(S): JACKSON BRUNO DE SA VIANA; RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA A C Ó R D Ã O EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR. VALIDADE. EXCESSO DE RIGOR DA BANCA EXAMINADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado em sintonia com o da razoabilidade para que a Administração atinja o objetivo precípuo do certame: selecionar o candidato mais apto ao exercício do cargo público disputado.
2. Na hipótese dos autos
a declaração do empregador, para fins de comprovação de tempo de serviço, mostra-se como suficiente para atender a exigência do Edital
e, principalmente, a intenção da Administração Pública ao colocar tal exigência no certame, tanto que, o tempo em que o agravado trabalhou para a mesma empresa, no mesmo cargo, porém com a carteira de trabalho assinada (ID 2461977 – 01/02/2016 a 09/11/2019), foi considerado pelo agravante para fins de comprovação de exercício profissional. 3. Recurso conhecido e improvido.” (TJ/ES, Data: 28/Jul/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5003329-67.2022.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Reserva de Vagas).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 –
Embora o Princípio da Vinculação ao Edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos e obstando-se o excesso de formalismo
. 2 - Não se mostra razoável que se desconsidere o período em que a Agravante prestou serviços agronômicos apenas pelo fato dos mesmos terem sido exercidos por meio de uma pessoa jurídica. 3 – Recurso provido.” (TJ/ES, Data: 24/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5010846-89.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Classificação e/ou Preterição).

“MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PARA CITAÇÃO DE LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. REJEITADA. DESNECESSIDADE. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL SESA Nº 70/2016. REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, CR/1988.
EXIGÊNCIA EDITALÍCIA RELATIVA À COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL MÍNIMA DE DOZE MESES. ODONTÓLOGO. EXIGÊNCIA EM CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO EFETIVA. AFASTADO FORMALISMO EXACERBADO QUANTO À EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE QUE A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL MÍNIMA SEJA COMPROVADA EXCLUSIVAMENTE POR CARTEIRA DE TRABALHO OU DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR
. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Conforme reza o art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil, nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam se litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. 1.1. No caso, porém, não se vislumbrou hipótese de necessidade de integralização da lide, pois, segundo já consolidado pela jurisprudência do STJ, corte constitucionalmente responsável por uniformizar a interpretação das nomas infraconstitucionais, é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário em relação aos candidatos aprovados em melhor classificação, por existir apenas expectativa de direito à nomeação (AGRG no AREsp 151.813/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 11/04/2016). 1.2. Ainda que eventual concessão da segurança possa afetar a ordem de classificação do processo seletivo ao qual se submeteu a candidata impetrante, por existir mera expectativa de direito dos classificados à contratação, rejeita-se a preliminar arguida. 2. A exigência de comprovação de experiência profissional de doze meses prevista em edital de processo seletivo destinado ao recrutamento, à seleção e à contratação, em regime de designação temporária e de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CR/1988), de profissionais da área de saúde, como o odontólogo, por exemplo (caso da impetrante), mostra-se razoável e em conformidade, sobretudo, com os princípios constitucional da eficiência. 2.1. Tal critério eliminatório dispensa Lei específica por encontrar-se na seara de discricionariedade do administrador, que inseriu de forma clara (com publicidade adequada) a exigência no edital, que é a Lei do concurso, resguardando a observância de outros princípios constitucionais aplicáveis, em especial da isonomia e da impessoalidade. 2.2. Além disso, o Decreto nº 4.748/2003, que regulamenta o processo seletivo simplificado a que se refere o § 3º do art. 3º da Lei Federal nº 8.745/1993, que, por sua vez, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, prevê, em seu art. 4º, caput e §2º, a contratação de pessoal em casos que tais dar-se-á mediante processo seletivo simplificado, compreendendo, obrigatoriamente, prova escrita e, facultativamente, análise de curriculum vitae, sem prejuízo de outras modalidades que, a critério do órgão ou entidade contratante, venham a ser exigidas; e que a análise do curriculum vitae dar-se-á a partir de sistema de pontuação previamente divulgado, que contemple, entre outros fatores considerados necessários para o desempenho das atividades a serem realizadas, a qualificação, experiência e habilidades específicas do candidato. 2.3. Tais disposições aplicam-se, por analogia, aos processos seletivos realizados pela Administração Estadual, com base na Lei Complementar Estadual nº 809/2015 (arts. 3º, caput, e 20). 3. O Edital SESA nº 70/2016 estabeleceu a experiência profissional mínima de doze meses para o cargo de odontólogo, o que deveria ser comprovado, no caso específico de exercício de atividade em empresa/instituição privada (hipótese da impetrante), mediante carteira de trabalho e previdência social (original), devidamente assinada no cargo pretendido, ou declaração do empregador com o período (início e fim), a espécie do serviço realizado e a descrição das atividades desenvolvidas para o cargo/emprego (item 7.3 e 7.8). 3.1. Não houve o atendimento à exigência editalícia, pois a impetrante não apresentou nem o contrato de trabalho nem a declaração de empregador, nos moldes exigidos pelo edital. 3.2.
Contudo,
consiste formalismo exacerbado a exigência editalícia de que a experiência profissional mínima seja comprovada exclusivamente por carteira de trabalho ou declaração do empregador, principalmente porque exclui a possibilidade de profissionais autônomos de participarem do processo de seleção
. No caso concreto, o contrato de prestação de serviços odontológicos juntado pela impetrante, combinado com a declaração do efetivo exercício da odontologia no período superior a doze meses, atende ao requisito editalício. 4. Segurança concedida.|” (
TJ/ES.
MS 0030859-44.2016.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Des. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 05/06/2017; DJES 16/08/2017).

O juízo de primeiro grau entendeu que
a certidão apresentada pela Impetrante preencheria os requisitos do item 9.19, b, do Edital IASES n.º 005/2019
, pelo que concedeu a segurança para determinar que fosse atribuída a pontuação referente ao exercício profissional respectivo.

A referida exigência editalícia, em suma, seria a declaração do empregador em PDF, com o período e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas.

Compulsando os autos, entendo que o documento de fl. 21 dos autos atende todos os referidos requisitos, o que, por certo, se verifica da simples leitura do mesmo, que se trata de declaração fornecida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em papel timbrado, assinado, contendo os cargos, funções e períodos realizados pela Impetrante, além dos Atos Normativos respectivos e referências às normas que disciplinam as funções em questão.

Nesse contexto, entendo que o contrário, ou seja, rejeitar tal documento, viola o princípio da razoabilidade e constitui excesso de formalismo, já que a declaração juntada pela candidata traz todas as informações necessárias para comprovação da experiência profissional exigida.

Com base no exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao mesmo.

Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Vitória/ES, 29 de janeiro de 2024.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)